Tribunal: TJMT
Processo: 1081361-02.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081361-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO DA SILVA LIMA - CPF: 913.256.501-10 (RECORRENTE), MARYELLE MENDONCA DE ALMEIDA - CPF: 041.079.111-36 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO EM PLATAFORMA DE MARKETPLACE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando as reclamadas apenas ao pagamento de danos morais e materiais, sem declarar a inexistência do débito relativo ao empréstimo não autorizado pelo consumidor durante processo de compra em plataforma de marketplace.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se deve ser declarada a inexistência do débito relativo ao empréstimo supostamente contratado pelo consumidor na plataforma do Mercado Pago, considerando que tal pedido foi fundamentado na petição inicial, embora não tenha constado expressamente no rol final de pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) e pela impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

4.
As reclamadas não apresentaram qualquer documento que comprovasse a regularidade da contratação do empréstimo, como termos de adesão assinados pelo autor, gravações de atendimento ou registros de IP que confirmassem o consentimento expresso para a abertura do empréstimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor. 2. A ausência de comprovação da regular contratação de empréstimo em plataforma digital torna a cobrança indevida, impondo-se a declaração de inexistência do débito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal: "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"; TJMT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; TJMT, N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1081361-02.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá

Recorrente
: ALESSANDRO DA SILVA LIMA

Recorrido
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALESSANDRO DA SILVA LIMA ajuizou reclamação em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) em 20/06/2023, adquiriu quatro rolos de tela mangueiro pelo site do Mercado Livre, pagando R$ 2.880,00 pelo produto e R$ 219,90 de frete; b) recebeu ligação informando o cancelamento da compra e solicitando novo pagamento com valor reajustado para R$ 4.119,90; c) realizou o pagamento por link enviado pelo vendedor, sendo redirecionado para a plataforma Mercado Pago; d) durante o processo, sem sua autorização, foi aberto um empréstimo para viabilizar a operação; e) o produto nunca foi entregue; f) recebeu reembolso apenas do valor do produto da primeira compra (R$ 2.880,00), sem o valor do frete; g) recebeu notificação extrajudicial cobrando o empréstimo não autorizado. Requereu a declaração de inexistência do débito
, bem como
a devolução do valor do frete em dobro
e
indenização por danos morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a parte reclamante demonstrou os fatos alegados na inicial quanto à não devolução do valor pago pelo frete da primeira compra; c) a falha na prestação do serviço caracteriza conduta ilícita; d) a conduta praticada pela parte reclamada provocou transtornos, aflição e angústia suficientes para caracterizar o dano moral.
Ju
l
gou parcialmente procedente a ação para
conden
ar
a parte reclamada
ao pagamento de
R$ 2.000,00
, a título de danos morais, e
R$ 219,90
,
a título de danos materiais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a petição inicial fundamentou expressamente o pedido de declaração de inexistência do débito, embora não tenha constado literalmente no rol final de pedidos; b) a teoria da substanciação e a proteção ao consumidor exigem que o magistrado aprecie todas as pretensões deduzidas e fundamentadas ao longo da peça inaugural; c) a omissão do juízo em se manifestar sobre tema central e devidamente sustentado viola princípios processuais e constitucionais. Requereu o provimento do recurso para

declarar a inexistência do débito
impugn
ado na petição inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante alega não ter autorizado a contratação do empréstimo junto ao Mercado Pago, afirmando que este foi aberto sem seu conhecimento ou consentimento durante o processo de tentativa de pagamento de uma nova compra após o cancelamento da primeira.

Conforme se observa nos autos, a parte reclamante apresentou documentos que demonstram a existência do débito contestado (ID 320860892
/PJe2
), bem como a notificação extrajudicial cobrando tal valor (ID 320860890
/PJe2
). Ademais, há evidências de que o autor tentou resolver a situação administrativamente, solicitando o cancelamento e estorno dos valores (ID 320860891
/PJe2
).

Por outro lado, as
partes
reclamadas, em sua contestação, limitaram-se a alegar que "
houve a contratação do empréstimo, pela parte autora, perante esta ré, uma vez que esta seguiu orientações repassadas por terceiros mal-intencionados o que acarretou a liberação do empréstimo
". Contudo, não apresentaram qualquer documento que comprove a regularidade da contratação, como termos de adesão assinados pelo autor, gravações de atendimento ou registros de IP que confirmassem o consentimento expresso para a abertura do empréstimo
, ainda que de forma eletrônica
.

Ressalte-se que, embora as re
queri
das afirmem que "
a parte autora adquiriu recursos proporcionados por esta ré, de modo que a contraprestação era devida
", não trouxeram nenhuma evidência concreta da regularidade da contratação do empréstimo, se atendo apenas em dizer que a dívida é devida, sem demonstrar sua origem lícita.

A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar a regular contratação do empréstimo invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita.

Portanto, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus de comprovar a origem do seu crédito, deve ser declarada a inexistência do débito relativo ao empréstimo impugnado na inicial.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
declarar
a inexistência do débito relativo ao empréstimo impugnado na inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025